Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-08.2021.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-08.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARTA LUCIA ALQUATI - CPF: 092.041.448-66 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

APELADO(S):
MARTA LUCIA ALQUATI
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

I.CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito referente aos contratos de empréstimo consignado, em razão da ausência de comprovação da contratação.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, conforme alegado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência do
s
contrato
s
, conforme previsão do art. 373, II, do CPC.

4. A
mera alegação de
formalização via WhatsApp não
é
suficiente para comprova
ção de
vontade da
contratação.

5. A ausência de prova da legalidade da contratação e a falta de documentação que comprove
a anuência do consumidor
resultam na manutenção da sentença.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O ônus da prova da contratação cabe ao réu, e a ausência de comprovação resulta na declaração de inexistência do débito.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA; N.U 1028818-87.2022.8.11.0002; N.U 1015195-19.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

contra sen
tença
(ID 21259222
)
proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara
de Campo Novo do Parecis - MT
que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência
de Débito
movida por

MARTA LUCIA ALQUATI
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos
da
inicial,
para o fim de
declarar a inexistência do débito referente aos contratos de nº. 01011071371 e 010110189656 do Banco C6 Consignado S.A
.,

em decorrência de contrato de empréstimo consignado não pactuado pelo apelado.

A parte a
pelante, em suas razões
recursais (ID

247157188
)
,

apresenta os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Da irregular
análise unilateral da assinatura pelo juízo em sentença. Da validade e legalidade dos contratos de empréstimos consignados números
01011071371 e 010110189656.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
248112181
.

O apelado
,
por sua vez, não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

APELADO(S):
MARTA LUCIA ALQUATI
.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis - MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, declarando a
inexistência do débito referente aos contratos de nº. 01011071371 e 010110189656 do Banco C6 Consignado S.A.
, em decorrência d
a ausência de comprovação da contratação.

Em síntese, a
apelada
afirma que

em
16 de junho de 2021, recebeu uma proposta do
apelante
para portabilidade de dívidas, com redução de juros para um empréstimo de R$ 12.213,04
(doze mil e duzentos e treze reais e quatro centavos)
junto ao Banco Olé S/A
, a qual
previa um estorno de R$ 2.333,29
(dois mil e trezentos e trinta e três reais)
e o pagamento em 32 parcelas de R$ 444,42
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
, totalizando R$ 14.221,44
(quatorze mil e duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)
, mediante desconto em seu
benefício previdenciário.

Aduz que
, posteriormente, foi surpreendid
a com o crédito indevido da importância de
R$ 17.047,18
(dezessete mil e quarenta e sete reais)
e R$ 31.073,41
(trinta e um mil e setenta e três reais e quarenta e um centavos)
em sua conta
,
tendo identificado a programação de
84 parcelas de R$ 808,53
(oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavos)
e 84 parcelas de R$ 444,42
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
a serem descontadas em seu benefício previdenciário, em desconformidade com a proposta apresentada.

A apelada
afirma que
entrou em contato
o banco para cancelar o
s
empréstimo
s
, tendo efetuado
a devolução
dos valores creditados em seu favor.

A parte apelante
em sua peça recursal
sustenta que
o contrato em questão foi formalizado de forma digital, mediante biometria facial, tendo a apelada demonstrado sua vontade por meio de aplicativo de WhatsApp. Afirma, que as
telas sistêmicas juntadas aos autos seriam suficientes para indicar a contratação pela
apelada.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que as alegações da apelante não devem ser acolhidas.

Isso porque, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do
art. 373, II, e 429, II, do CPC
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[...]

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
.

Isso porque, em que pese
a parte apelante afirme que a formalização do contrato tenha sido realizada via
WhatsApp
, momento em que a apelada teria demonstrado vontade equivoca nas contratações, não há nenhuma comprovação
concernente à aludida convalidação, mas apenas
a descrição da suposta interação entre a instituição financeira e a apelada apresentada em telas sistêmicas acompanhada da biometria facial.

Cumpre esclarecer que o
mencionado diálogo, por
“
WhatsApp”
não
consta dos autos.

E o fato
de a
apelante ter
o registro de biometria facial
não são suficientes para comprovar que o apelado
tomou ciência dos termos dos aludidos empréstimos
consignados, notadamente, no caso dos autos, em que a parte apelada ajuizou reclamação administrativa perante
ao
Procon,
com
devolução dos valores
creditados em sua conta bancária e ainda cancelamento administrativo dos empréstimos.

Nesse sentido é a tese fixada no
Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme cito:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).
(REsp 1846649/MA) [Grifo nosso]

Para corroborar o entendimento, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PRINTS DA TELA DO COMPUTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
(art. 373, II, do CPC).

3.
Em que pese a alegação de regular exercício de direito, capturas, partes de suposto contrato, constando eventual autenticação por ‘selfie’ é considerado documento frágil a atestar sua validade. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de
vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. Bem ainda, os ‘prints’ de tela do sistema não servem para comprovação a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1028818-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES
. BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 929/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ.

(N.U 1015195-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Desse modo, as teses da apelante não devem ser acolhidas.

Diane do exposto,
conheço do
recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade,
a r. sentença.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024